Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), ROMEU CORDEIRO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLY MARCIA STACIOTTI BERQUÓ (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), Romeu Cordeiro de Oliveira (AGRAVADO), NOVAFLEX EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 47.228.432/0001-18 (AGRAVADO), JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 139.935.181-87 (AGRAVADO), LUZIA TEREZINHA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 833.343.861-04 (AGRAVADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - QUESTÃO PRECLUSA – ARGUIÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A incompetência absoluta do Juízo para o processo de conhecimento deve ser arguida em Ação própria se a sentença já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002349-73.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário e Reintegração de Posse, declinou da competência e determinou o encaminhamento dos autos à comarca de Comodoro.

A agravante alega que o
decisum
é nulo porque não lhe foi dada oportunidade de se manifestar.

Aduz que a sentença proferida na Declaratória fere a Súmula 59 do STJ e, ademais, transitou em julgado em 20-10-2021, por isso qualquer modificação somente poderia ocorrer por meio de Ação Rescisória, inclusive nos casos de incompetência absoluta (art. 966, II, do CPC).

Assinala que quem arguiu a incompetência absoluta foi Suely Marcia Sfacioti, pessoa estranha à lide, que simplesmente protocolou uma petição, quando o correto seria ingressar com Embargos de Terceiro.

Efeito suspensivo deferido (ID. 157998693, págs. 01 a 04).

Contraminuta de Novaflex Embalagens Ltda. e Romeu Cordeiro de Oliveira no ID. 158605675, págs. 01 a 03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida neste Agravo é apenas se o Juízo poderia ter acolhido a arguição de incompetência absoluta e encaminhado os autos à comarca de Comodoro após o trânsito em julgado da sentença.

A Ação tramitou durante longos anos na comarca de Pontes e Lacerda e só naquele momento foi suscitada a incompetência absoluta do Juízo.

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da sentença, a matéria deve ser objeto de Ação própria, ou seja, de Rescisória, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A incompetência absoluta do Juízo para o processo de conhecimento deve ser alegada em ação própria se a sentença já transitou em julgado.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt. no AREsp. n. 1.832.782/ES, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA TRANSITADA. FASE DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO PRÓPRIA. ARTIGO 485, II, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. A incompetência absoluta do juízo para o processo de conhecimento deve ser alegada em ação própria se a sentença já transitou em julgado. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.357.887/RJ, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 10/6/2014, DJe de 1/7/2014).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento,
ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença
(Eag 1.174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2. Embargos de Divergência providos para que prevaleça a tese paradigmática de que não é possível a declaração de nulidade absoluta ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença. Recurso especial provido para afastar a nulidade indicada pelo INSS e determinar o prosseguimento da execução pelo juízo de origem, como entender de direito.
(EREsp n. 1.159.942/SP, relator ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgamento em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).

E a Súmula 59 do STJ enuncia:

Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

A justificativa para esse entendimento é de que
“vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução”.
(REsp 695.445/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 12/5/2008).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e manter a tramitação do Cumprimento de Sentença no Juízo da comarca de Pontes e Lacerda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023